Tribunal: TJSP
Processo: 2150545-77.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. Irresignação impróspera. Declaração de hipossuficiência que goza de presunção relativa de veracidade, e deve ser corroborada por documentos capazes de denotar a compatibilidade da situação econômico-financeira da parte com o benefício requerido. Instada a apresentar documento que comprovasse sua

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. Irresignação impróspera. Declaração de hipossuficiência que goza de presunção relativa de veracidade, e deve ser corroborada por documentos capazes de denotar a compatibilidade da situação econômico-financeira da parte com o benefício requerido. Instada a apresentar documento que comprovasse sua condição econômica atual, a recorrente quedou-se inertes. Injustificada resistência da requerente em atender ao comando judicial que sugere a intenção da parte em não revelar a sua real extensão patrimonial e condição financeira, impossibilitando a apreciação do pedido de gratuidade. Decisão mantida. Recurso ao qual se nega provimento.